Tribunal: TJES
Processo: 5011728-47.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Desconsideração da Personalidade Jurídica
Data de julgamento: 2026-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011728-47.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ORLANDO JOSE FERREIRA MARTINS e outros

APELADO: FERNANDO MIZIARA DE MATTOS CUNHA e outros (2)

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO POSTERIOR AOS SÓCIOS. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra decisão que acolheu o pedido de extinção do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, sob fundamento de que a aprovação de plano de recuperação judicial impede o prosseguimento da execução em face dos sócios da empresa recuperanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a novação decorrente da aprovação e homologação do plano de recuperação judicial impede o prosseguimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica e do redirecionamento da execução contra os sócios da empresa recuperanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A novação dos créditos, nos termos do art. 59 da Lei nº 11.101/2005, vincula todos os credores aos termos do plano de recuperação judicial, impedindo a persecução de execuções individuais.

4. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no Tema 885 de Repercussão Geral de que o deferimento da recuperação judicial não suspende execuções contra terceiros devedores solidários, mas a homologação do plano constitui marco temporal que impede a posterior desconsideração da personalidade jurídica.

5. No caso, tendo sido homologado o plano de recuperação judicial e estando o crédito devidamente habilitado na classe dos quirografários, não se admite o redirecionamento posterior da execução contra os sócios da empresa recuperanda.

6. A manutenção do incidente de desconsideração da personalidade jurídica após a homologação do plano violaria o princípio da preservação da empresa e a segurança jurídica dos credores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: A homologação do plano de recuperação judicial implica novação dos créditos e impede a desconsideração posterior da personalidade jurídica da empresa recuperanda para redirecionamento da execução contra seus sócios, devendo o crédito ser satisfeito nos termos do plano aprovado.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.101/2005, arts. 49 e 59; CPC, art. 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2072272/DF, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 14/09/2023; TJES, Agravo de Instrumento nº 5002317-47.2024.8.08.0000, rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 19/12/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5011728-47.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ORLANDO JOSE FERREIRA MARTINS, IDA MARIA ALXILIADORA GASPERONI MARTINS
Advogados do(a) APELANTE: LETICIA SILVA AMARAL - ES21098, RICARDO CARNEIRO NEVES JUNIOR - ES16201-A, THIAGO AARAO DE MORAES - ES12643-A
Advogados do(a) APELANTE: LETICIA SILVA AMARAL - ES21098, THIAGO AARAO DE MORAES - ES12643-A
APELADO: FERNANDO MIZIARA DE MATTOS CUNHA, JOAO PAULO FRANCO ROSSI CUPPOLONI, AMERICA PROPERTIES LTDA
Advogados do(a) APELADO: IGOR GOES LOBATO - SP307482-A, JOAO CARLOS RIBEIRO AREOSA - RJ152026, LEONARDO SANTINI ECHENIQUE - SP249651
Advogados do(a) APELADO: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - PR7295-A, SERGIO SENDER - RJ33267

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9ª Vara Cível de Vitória, que, nos autos do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, homologou o pedido de desistência em face de America Properties Ltda. e julgou extinto o feito sem resolução do mérito em relação a Fernando Miziara de Mattos Cunha, João Paulo Franco Rossi Cuppoloni.

Ao que pude extrair das razões recursais, os apelantes sustentam: a) nulidade da sentença, vez que não há nos autos requerimento de desistência quanto à empresa; b) a Lei de Recuperação Judicial não estende os efeitos da novação legal aos sócios, acionistas ou administradores da sociedade; c) o incidente deve prosseguir, em se tratando de pretensão autônoma e independente da principal, a fim de reconhecer a responsabilidade pessoal dos sócios e administradores por atos de desvio de finalidade e confusão patrimonial.

Pois bem.

De saída, destaco não haver nulidade na sentença
recorrida
por julgamento
extra petita
,
tendo em vista
que consta dos
presentes
autos, sob ID 15193866, requerimento expresso da parte autora de desistência do feito em
relação à
America Properties Ltda.

Assim, sem mais delongas, correta a homologação realizada pelo magistrado de origem, com lastro no art. 485, VIII, do CPC.

No mérito, cinge-se a controvérsia a definir se a homologação do Plano de Recuperação Judicial do Grupo Rossi pelo Juízo recuperacional, em processo autuado sob o n° 1101129-56.2022.8.26.0100, impede o redirecionamento do cumprimento de sentença aos sócios da empresa, ensejando a extinção do presente Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica.

O Superior Tribunal de Justiça, em recente oportunidade de julgamento, reafirmou o entendimento consolidado no REsp 1.333.349 (Tema 885 dos Repetitivos) no sentido de que o deferimento da recuperação judicial, a despeito de suspender as ações e as execuções contra e sociedade em recuperação, não impede o prosseguimento das execuções nem gera a suspensão ou a extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários. Vejamos:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PERSONALIDADE JURÍDICA. DESCONSIDERAÇÃO. INCIDENTE. RELAÇÃO DE CONSUMO. ART. 28, § 5º, DO CDC. TEORIA MENOR. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. SOCIEDADE EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NOVAÇÃO. SÓCIOS. RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL. MANUTENÇÃO. 1. O presente recurso busca verificar: a) se houve negativa de prestação jurisdicional e b) se os efeitos da novação resultantes da aprovação do plano de recuperação judicial modificam a situação dos sócios chamados a responder pela dívida da empresa por força da desconsideração da personalidade jurídica da empresa recuperanda. 2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 3. A novação decorrente da concessão da recuperação judicial afeta somente as obrigações da recuperanda, devedora principal, constituídas até a data do pedido, não havendo nenhuma interferência quanto aos coobrigados, fiadores e obrigados de regresso, compreensão que deve ser estendida a todos os corresponsáveis pelo adimplemento do crédito, aí incluídos os sócios atingidos pela desconsideração da personalidade jurídica, desde que preservado o patrimônio da sociedade recuperanda e a sua capacidade de soerguimento. 4. A extinção de execuções contra a empresa recuperanda, resultante da aprovação do plano de recuperação judicial, não impede o prosseguimento daquelas que, no momento da aprovação do PRJ, voltam-se contra o patrimônio pessoal dos sócios, chamados a responder pela dívida da sociedade por força da desconsideração da personalidade jurídica. 5. Recurso especial não provido. (STJ, RECURSO ESPECIAL Nº 2072272 - DF (2023/0155117-4), Terceira Turma, Relator: Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Julgado em 14/09/2023)

No voto condutor do acórdão, o e. Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, assim consignou:

[...] não haveria lógica no sistema se o reconhecimento da possibilidade de prosseguimento da execução redirecionada contra os sócios gestores, por força da desconsideração da personalidadejurídica, dissesse respeito apenas ao "interregno temporal que medeia o deferimento da recuperação e a aprovação do plano, cessando tais direitos após a concessão judicial definitiva", na mesma mesma linha do raciocínio empreendido no julgamento do Tema nº 885/STJ. [...]

Não se antevê empecilho para estender essa mesma compreensão a todos os corresponsáveis pelo adimplemento do crédito, aí incluídos os sócios atingidos pela desconsideração da personalidade jurídica, desde que preservado o patrimônio da sociedade recuperanda, assegurando, desse modo, que ela tenha condições de levar adiante a proposta de reorganização e soerguimento. [omissis]

Impõe-se definir, contudo, um limite temporal para que seja manifestada a pretensão de desconsiderar a personalidade jurídica da empresa devedora.

Isso porque os efeitos da novação irradiam-se a partir da aprovação do plano de recuperação judicial pela assembleia de credores (art. 59 da LREF), sujeitando-se a eles todos os créditos concursais.

Visto desse modo,
não se mostra possível o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica
após
a aprovação do plano de recuperação judicial e a consequente novação dos créditos
, visto que todas as execuções que, nesse momento, ainda estejam voltadas apenas contra o patrimônio da recuperanda, devem ser necessariamente extintas, conforme já decidido por esta Corte Superior.

Em suma, definiu-se que a aprovação e homologação do plano de recuperação judicial da empresa devedora, embora não obste o prosseguimento de ações e execuções já redirecionadas aos sócios da executada, constitui marco temporal limite para o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica.

No caso dos autos, tendo sido homologado o plano de recuperação judicial do Grupo Rossi em 07/12/2023, inclusive com a habilitação do crédito perseguido na ação principal n° 0039304-52.2011.8.08.0024 na classe dos quirografários, revela-se correta a sentença ao extinguir o presente incidente, dada a impossibilidade de redirecionamento posterior do cumprimento de sentença em face dos sócios.

Vale dizer: a novação legal do crédito objeto da demanda originária enseja a extinção do presente cumprimento de sentença, uma vez que o crédito dos Agravados será pago nos termos do PRJ, aprovado e homologado pelo juízo recuperacional.

Assim tem decidido, em casos análogos, este Eg. Tribunal de Justiça:

[...] O crédito cujo fato gerador é anterior ao pedido de recuperação judicial possui natureza concursal, devendo submeter-se aos efeitos do plano de recuperação judicial, nos termos do art. 49 da Lei nº 11.101/2005. A homologação do plano de recuperação judicial implica novação dos créditos concursais, obrigando o devedor e os credores a respeitarem os termos do plano aprovado, conforme art. 59 da Lei nº 11.101/2005. O credor pode habilitar seu crédito no quadro geral de credores ou, após o encerramento da recuperação judicial, ajuizar nova execução individual observando as diretrizes do plano de recuperação. A execução individual de crédito concursal durante a vigência da recuperação judicial desrespeita a ordem de pagamento coletiva, prejudicando os credores habilitados e o próprio sistema recuperacional, conforme precedentes do STJ (REsp 1.655.705/SP e CC 114.952/SP). Na hipótese, a expedição de certidão de crédito ao credor exequente atende ao princípio da preservação da empresa e permite sua habilitação no juízo universal, tornando desnecessária a tramitação paralela do cumprimento de sentença.

(TJES, Agravo de Instrumento n° 5002317-47.2024.8.08.0000, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Relator: Desembargador ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Data: 19/Dec/2024).

Do exposto,
CONHEÇO

do recurso a el
e
NEGO
PROVIMENTO,
mantendo na íntegra a sentença recorrida
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual

Após o exame dos autos, entendo por acompanhar o r. voto de relatoria.

É como voto.

Desembargador Júlio César Costa de Oliveira